Tribunal: TJDFT
Processo: 0723034-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. REVELIA JUSTIFICADA. INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ENDEREÇO E CONTATO TELEFÔNICO NÃO ATUALIZADOS NOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE VALORES. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR. CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (ART. 59 DO CP). MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 DA PENA MÍNIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Escorreita a decretação da revelia do réu que, devidamente citado, não apresentou defesa prévia nem pôde ser intimado para os atos do processo porque não localizado pelos meios por ele informados.

2. Se as provas demonstram que o réu recebeu dinheiro da vítima para iniciar serviço contratado, mas, não realizou o trabalho, nem devolveu a quantia, acertada sua condenação nas penas do art. 168, § 1o, III, do Código Penal.

3. Confirmada a materialidade e autoria do crime de apropriação indébita, a determinação para restituição do valor é consequência natural da condenação.

4. Para a configuração de maus antecedentes, basta que existam condenações penais em desfavor do réu, transitadas em julgado, sendo irrelevante a natureza do(s) delito(s) pretérito(s).

5. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado na primeira fase da dosimetria da pena e, não havendo circunstância excepcionalmente desabonadora que justifique aumento em patamar superior, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, elencada no art. 59 do Código Penal, a pena-base deve ser aumentada em 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista para o tipo penal em questão. Precedentes.

6. Preliminar rejeitada. Recurso do réu parcialmente provido.